Tribunal: STF
Processo: HC 67910
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-14
Data de publicação: 1990-03-14

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. 'HABEAS CORPUS'.
TENDO SIDO A PRISÃO PREVENTIVA, PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE NACIONAL
SUICO, DECRETADA POR MINISTRO DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL, COM
BASE NA LEI (ART. 82 DA LEI N. 6815, DE 1980, ALTERADA PELA LEI
N. 6964, DE 1981) E NO TRATADO EXISTENTE ENTRE O BRASIL E A SUICA,
EM FACE DE SOLICITAÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA, PROVOCADA, POR VIA
DIPLOMATICA, PELO GOVERNO DA SUICA, EM NOTA VERBAL, E TENDO SIDO A
DOCUMENTAÇÃO FALTANTE APRESENTADA NO PRAZO PREVISTO NO TRATADO,
INCLUSIVE O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA
SUICA, COM IMPUTAÇÃO DE CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
E NÃO ATINGIDOS PELA  PRESCRIÇÃO, NÃO SE CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONTRA O PACIENTE.
MENOS AINDA QUANDO JA FORMALIZADO O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO, EM CUJOS
AUTOS PODERAO  SER MELHOR EXAMINADAS TODAS AS ALEGAÇÕES DA DEFESA
DO EXTRADITANDO. PRECEDENTES.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.